Tribunal: TJBA
Processo: 8054653-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054653-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALTIVA TONHA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (APLB). CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA (11,98%) QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE CONTÁBIL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 05 E 494 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TEMA 06 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
LEI ESTADUAL nº 7.622/2000.
VEDAÇÃO À EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O ajuizamento de protesto judicial pelo ente sindical consubstancia marco interruptivo válido do lustro prescricional. Reinício da contagem pela metade, nos moldes do art. 202, inciso II, do Código Civil, c/c art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. Execução individual deflagrada de forma tempestiva.

2.A mera edição de legislação reestruturadora não induz à presunção absoluta e automática de compensação das perdas inflacionárias. Inteligência conjunta dos Temas nº 05 e 494 do Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN e RE 596.663/RJ) e do Tema nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000).

3.A constatação da efetiva absorção do percentual de defasagem (frequentemente de 11,98%) pelos novos padrões vencimentais da servidora exige análise detida. Matéria que demanda indispensável instrução probatória e elaboração de cálculos aritméticos ou perícia contábil na fase de liquidação de sentença.

4.Afigura-se inviável a extinção liminar do cumprimento de sentença com supedâneo em deduções abstratas de reestruturação presumida. Impõe-se a manutenção da decisão que determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento, garantindo-se a apuração individualizada de eventual
quantum debeatur
.

5.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8054653-21.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada DALTIVA TONHA DE MAGALHAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .